Tribunal: TJMT
Processo: 1022862-75.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022862-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORVACI RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 304.562.661-00 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MANIFESTO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São incabíveis os embargos de declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

2. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dorvaci Rodrigues de Oliveira Amorim em face do acórdão id 135095684, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Aduz o embargante que houve contradição e omissão no referido acórdão, por ter considerado que a defasagem estaria recomposta em razão da existência da LC 235/2011. Todavia, sustenta que esta lei regula a reestruturação do plano de cargos e carreira dos servidores municipais, mas que não dispõe nada acerca da recomposição por defasagem remuneratória.

Assim, argumenta que houve omissão ao considerar que a Lei Complementar 235/2011 dispõe quanto a recomposição por perda da URV, bem como que houve contradição no reconhecimento da prescrição.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, para reformar o Acórdão embargado e reconhecer o direito da embargante à apuração da defasagem remuneratória em sede de liquidação de sentença.

Em contrarrazões, a parte embargada expõe que inexistem os vícios apontados e pede pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, o manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou contradição acerca da prescrição e da análise do pedido apresentado.

Diante disso, não há que se falar em acolhimento dos presentes embargos.

Com essas considerações, REJEITO os embargos opostos por Dorvaci Rodrigues de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023